Tribunal: TJSP
Processo: 1022275-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Tratamento médico envolvendo cirurgias reparatórias para paciente que sofrera queimaduras anteriormente. Médica ré efetuara 2 procedimentos regularmente em prol da autora, além de inúmeras sessões de laser e ozônio. Cirurgias realizadas às expensas do SUS. SUS que não disponibiliza de laserterapia e ozonioterapia, portanto, caberia efetivamente todo os

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Tratamento médico envolvendo cirurgias reparatórias para paciente que sofrera queimaduras anteriormente. Médica ré efetuara 2 procedimentos regularmente em prol da autora, além de inúmeras sessões de laser e ozônio. Cirurgias realizadas às expensas do SUS. SUS que não disponibiliza de laserterapia e ozonioterapia, portanto, caberia efetivamente todo os pagamentos correspondentes. Alegação de falta de informação é insuficiente. Autora fora beneficiada tanto dos procedimentos cirúrgicos reparatórios quanto das sessões a laser e ozônio. Relação de consumo, por si só, é insuficiente para as pretensões do polo ativo. Ausência de falha na prestação de serviços Improcedência da ação deve sobressair. Apelo da ré provido. Recurso da autora desprovido.